Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA DE TERRENO POR PERCENTUAL DE EMPREENDIMENTO A SER CONSTRUÍDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo tão apenas para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os por equidade, com fulcro nos §§ 2o, 8o e 11 do artigo 85 do CPC, mantendo os demais termos a sentença que julgou totalmente procedente os pedidos autorais.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a parte embargante restou vencida na totalidade dos pedidos contidos na exordial, não há se falar em fixação de honorários advocatícios em seu favor.
4. O parcial provimento do apelo apenas para reduzir os honorários de sucumbência fixados na origem em desfavor do apelante não altera o seu status de sucumbente, porquanto se manteve a procedência da totalidade do pleito autoral.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.